Tribunal: STF
Processo: RE 1538815
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, tenho que assiste razão ao INCRA, vez que se observa que o desaparecimento do rebanho decorreu não só da inércia, como também do descumprimento pelos autores de decisão judicial que determinou a retirada do gado do bem expropriado.



    Inicialmente, deve-se esclarecer que, no que concerne à responsabilidade civil objetiva do Estado, comprovados o evento danoso e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e a sua ocorrência, caracterizado está o dever de indenização, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal.



    Pois bem, em conformidade com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça - STJ, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo de causalidade. Além disso, a doutrina endossada pela jurisprudência da Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo (STJ, REsp 1.615.971/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/10/2016).



    Conclui-se, diante disso que não é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil do Estado a prova do dano, sendo igualmente necessário comprovar-se o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a ação ou omissão do ente estatal.



    No caso dos autos, os seguintes pontos, dentre outros, levam ao entendimento de que o INCRA não pode ser responsabilizado pelo alegado sumiço dos animais: 



    a) através do MEMO/PGF/AGU/PFE/INCRA N. 193, de 03 de setembro de 2012, a procuradoria do INCRA solicitou à Procuradoria Federal no Rio Grande do Norte a adoção de medidas judiciais cabíveis nos autos do processo de desapropriação, diante do reiterado descumprimento dos prazos estabelecidos ao expropriado do imóvel denominado Pedro Segundo para retirada do rebanho ainda existente naquele imóvel. (Id. 4058400.2692611);



    b) em 29/08/2012, o Engenheiro Agrônomo Francisco Rodrigues Filho, Servidor do INCRA, relatou que o Senhor Francisco Carlos da Silva, Inventariante do espólio de Arnor Francisco da Silva, recusou-se a assinar a Notificação nº 222/2012/INCRA/SR-19/G para retirada do gado no prazo de 15 dias. (Id. 4058400.2692611);



    c) em 13/03/2013 (fls. 347/348), o INCRA protocolizou petição ao Juízo reiterando o pedido feito em setembro de 2012 no sentido de obrigar os Expropriados a retirarem o gado, sob pena de multa, já que DESDE a imissão da posse já havia se passado nove meses e, segundo relato dos assentados, os animais estavam morrendo por falta de cuidados básicos, conforme informado na comunicação encaminhada pelo Senhor Jeremias Oliveira dos Santos, Coordenador do Assentamento Pedro Segundo (fl. 349);



    d) em 19/06/2013, por meio do Memorando 109/2013, o INCRA comunica que o Engenheiro Agrônomo do INCRA, Dr. Frânio Luiz Nogueira Pinheiro, na condição de assistente técnico, participou da perícia judicial e recebeu a informação de que o gado bovino do espólio de Arnor Francisco da Silva, ainda mantido na área desapropriada, sem qualquer manejo e que, provavelmente, desde 2005 está sendo criado solto nesse período nunca foi vacinado contra a febre aftosa, colocando em risco o pequeno rebanho dos assentados



    e) em 12/07/2013, por meio do MEMO 137/2013, o INCRA solicita a adoção de medidas judicias cabíveis diante do reiterado descumprimento dos prazos estabelecidos ao expropriado para a retira do rebanho ainda existente no imóvel.



    f) em 24/07/2017 o INCRA peticiona ao Juízo requerendo a intimação dos expropriados para informar se retiraram o gado.



    g) à fl. 396, o Juízo profere despacho determinando a intimação do expropriado para, no prazo de dez dias, retirar o rebanho, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. (Dju de 30.08.2013).



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente